Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700959-04.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MOABES VILARINDO DA SILVA, DISBRAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Conforme indicado no despacho de ID 71439188, foi noticiado o falecimento do autor, sendo determinada a intimação de seu patrono para que se manifestasse acerca da informação do óbito da parte. No entanto, o patrono do autor não trouxe nenhuma informação acerca de eventual falecimento da parte, não tendo, por outro ponto, negado tal informação. Assim, foi determinada a realização de diligência a fim de verificar a informação acerca de seu falecimento. Realizada a diligência (ID 73785236), a sogra do autor confirmou que ele teria falecido, mas que não juntou cópia da certidão de óbito. Como indicado anteriormente, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Faz-se necessária, também, a juntada aos autos da certidão de óbito, a fim de verificar a data do ocorrido, bem como eventuais herdeiros. Assim, oficie-se à Anoreg, bem como à Receita Federal para que forneçam, se possível, cópia da certidão de óbito de Moabes Vilarindo Silva. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora